Tribunal: TJDFT
Processo: 0712751-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712751-15.2024.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Monique Machado Maciano Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Monique Machado Maciano contra o acordão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante (Id. 69052036). Nos termos das normas previstas nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator